Tribunal: TCU
Processo: 030.086/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3162/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Oreni Campelo Braga da Silva, como então presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur) no período de 26/5/2003 a 21/12/2017, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no Convênio 479/2007 (Siafi 595720) no valor de R$ 226.957,50, destinados à realização do projeto "Amazonas para o Brasil conhecer", cuja vigência foi estipulada para o período de 17/10/2007 a 31/12/2008; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) , após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 16/3/2009 (Peça 17) , nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre as notificações feitas à convenente para a complementação da prestação de contas, em 6/7/2011 (Peças 42-43) e em 17/11/2017 (Peças 51-53) , houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 030.086/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Oreni Campelo Braga da Silva (XXX.446.302-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (AmazonasTur) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Turismo, para ciência.